Tribunal: STF
Processo: Rcl 66639
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0001156-92.2019.5.11.0012, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931 (Tema 246 RG).



    O Estado do Amazonas afirma que, nos autos em referência, lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, decorrendo a decisão condenatória “tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público”.



    Defende que 



    “[o] Órgão Especial do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe”



    O Estado do Amazonas argumenta que



    “o TST insiste que o Tema 1.118 de Repercussão Geral do STF - atinente ao ônus da prova para a fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços - não fora aplicado nas decisões recorridas. 



    Contudo, tal fundamento não procede, pois apenas com base no entendimento firmado na ADC 16 e no RE 760.931 o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente anulando e reformando decisões proferidas pela Justiça Trabalhista nas quais há inversão do ônus da prova, como ocorre no presente caso.”



    Transcrevo o pedido formulado na peça vestibular:



    “Diante de tudo quanto exposto, requer o reclamante: 



    a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    [...]



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16 e ao RE/RG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”.



    É o relatório. Decido.



    Após consulta ao Processo nº 0001156-92.2019.5.11.0012 no sítio eletrônico de acompanhamento processual do TST, observo que há decisão da Corte Superior do Trabalho, em sede recursal extraordinária, negando a aplicação da sistemática da repercussão geral com fundamento no Tema nº 1118 RG no caso concreto, nos termos:



    “Ressalte-se que, apesar dos recorrentes se insurgirem quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da confissão ficta aplicada ao Ente Público tomador de serviços, que foi revel.”



    Procedi, então, à consulta no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região pela numeração única do processo, e verifiquei que não corresponde à verdade dos autos a afirmação de que a condenação subsidiária imposta ao ente público no caso concreto decorre “da confissão ficta aplicada ao Ente Público tomador de serviços, que foi revel”; ao contrário, há expressa referência às defesas apresentadas pela Fundação Universidade do Amazonas (FUA) e pelo Estado do Amazonas nas decisões de primeira e segunda instâncias, nos autos do Processo nº 0001156-92.2019.5.11.0012, estando a condenação do ente público fundada na convicção de ausência de prova de fiscalização.



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito sem sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário nos autos do Processo nº 0001156-92.2019.5.11.0012 e determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente